Tribunal: STF
Processo: RE 367460
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Concurso
Público. Fiscal do Trabalho. Aprovação na 1a etapa. Não convocação
para 2a etapa. Prazo de validade não prorrogado. Precedentes. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento